Tribunal: CARF
Processo: 10140.901994/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRRF. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALDO NEGATIVO.
O IRRF tem caráter de antecipação do imposto de renda apurado ao final do período de apuração. Sendo assim, não representa indébito passível de restituição, mas sim um componente na apuração de eventual saldo negativo do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901994/2017-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.204 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MONTICELLO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRRF. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALDO NEGATIVO.
O IRRF tem caráter de antecipação do imposto de renda apurado ao final do
período de apuração. Sendo assim, não representa indébito passível de
restituição, mas sim um componente na apuração de eventual saldo negativo do
IRPJ.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901994/2017-99
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

Relatório Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição
–
PER
no
06971.71173.120117.1.2.02-0453, em que a Contribuinte informa crédito no valor de R$
101.152,46 (cento e um mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), e pretende
a restituição de tributos retidos na fonte (código de receita 6147 : IRPJ (R$ 20.746,37); CSLL
(R$ 17.286,96); COFINS (R$ 51.870,98); e PIS/PASEP (R$ 11.248,15)), no ano-calendário de
2007.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 19/23), decidiu por
não rever de ofício o Despacho Decisório Eletrônico no 125879614 (o qual indeferiu o PER no
06971.71173.120117.1.2.02-0453) e indeferiu o pedido de restituição de tributos retidos na
fonte (código de receita: 6147) no ano-calendário 2007, motivado por decadência. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 30/32), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a decadência só ocorrerá se a mesma condição for dada à União, pois, as
retenções foram efetivadas pela Caixa Econômica Federal em 2007 e
somente informada e recolhida aos cofres da União em 2013, conforme a
DIRF apresentada;
(ii)
no caso, a decadência ocorreu, também, para a União que não poderia
receber os valores retidos;
(iii)
além disso, a Manifestante/Requerente só poderia utilizar os valores desde
que informados em DIRF, só apresentada em 18 de abril de 2013, seis
anos após as ocorrências dos fatos geradores;
(iv)
não se pode falar em decadência, pois, ao recolher as retenções em 2013, o
prazo inicial da contagem do prazo decadencial é o mesmo da informação,
18 de abril de 2013;
(v)
na manutenção do indeferimento da restituição, ocorrerá o enriquecimento
sem causa da União, infringindo disposições constitucionais e legais.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 23 de setembro de 2021, a
12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (“DRJ/07”), em Acórdão
de no 107-011.911 (e-fls. 41/48), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
as Manifestações de Inconformidade de fls. 31/32 e 37/38 são tempestivas
e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto delas
conheço;
(ii)
a Manifestação de Inconformidade de fls. 34/35 refere-se a outro processo,
portanto dela não conheço;
(iii)
em relação ao Pedido de Restituição, a Impugnante alega que não teria
ocorrido a decadência, pois as retenções foram efetivadas pela Caixa
Econômica Federal em 2007 e somente informadas e recolhidas aos cofres
da União em 2013, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora. Além
disso, só poderia utilizar os valores desde que informados em DIRF, só
apresentada em 18 de abril de 2013, seis anos após as ocorrências dos
fatos geradores;
(iv)
caberia ao contribuinte beneficiário fazer gestão junto à fonte pagadora
para que ela lhe enviasse o Comprovante de Rendimentos e de Retenção;
(v)
a ausência deste documento pode ser sanada através da DIRF apresentada
pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão e, foi exatamente como procedeu a Autoridade Tributária;
(vi)
a alegação de que a fonte pagadora Caixa Econômica Federal somente
transmitiu a DIRF relativa ao ano-calendário de 2007 em 18/04/2013 não
merece prosperar;
(vii)
nos sistemas da RFB consta a entrega de DIRF original em 12/02/2008 por
essa fonte pagadora;
(viii) posteriormente, a Caixa Econômica Federal transmitiu outras 42 DIRF
retificadoras, sendo a última em 18/04/2013, que contém as mesmas
informações constantes na DIRF original transmitida em 12/02/2008;
(ix)
portanto, correta a decisão de fls. 19/23, uma vez que o Pedido de
Restituição de fls. 6/7 foi apresentado após o prazo previsto no artigo 168
do Código Tributário Nacional;
(x)
além deste fato, e como bem observou a Autoridade Tributária, não é
possível pleitear a restituição do imposto de renda/contribuição social
retidos na fonte, mas sim pleitear a restituição dos saldos negativos de
IRPJ ou de CSLL apurados ao final do período e demonstrados em sua
Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano respectivo
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

em que ocorreram as retenções na fonte. Relativamente às retenções de
PIS e COFINS, só podem ser restituídas ou compensadas quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no
mês de apuração;
(xi)
a alegação de que a não homologação é indevida uma vez que o direito
creditório utilizado nas compensações está sendo discutido neste processo
também não merece prosperar;
(xii)
como salientou a própria Impugnante, trata-se do mesmo direito creditório,
e, se ele não foi reconhecido no pedido de restituição, obviamente não
poderia ser utilizado para compensações. De qualquer forma, não haveria
prejuízo ao contribuinte, pois os processos de restituição e compensação
estão sendo julgados simultaneamente.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IRRF. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível pleitear a restituição do imposto de renda retido na fonte, mas sim
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período e
demonstrado em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano
respectivo em que ocorreram as retenções na fonte.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CSLL RETIDA NA FONTE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível pleitear a restituição da contribuição social retida na fonte, mas sim
pleitear a restituição do saldo negativo de CSLL apurado ao final do período e
demonstrado em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano
respectivo em que ocorreram as retenções na fonte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PIS. RESTITUIÇÃO. MONTANTE RETIDO NO MÊS EXCEDE O VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS. POSSIBILIDADE.
As retenções de PIS só podem ser restituídas quando não for possível sua dedução dos
valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS. RESTITUIÇÃO. MONTANTE RETIDO NO MÊS EXCEDE O VALOR DA
CONTRIBUIÇÃO A PAGAR NO MESMO MÊS. POSSIBILIDADE.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

As retenções de COFINS só podem ser restituídas quando não for possível sua dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PIS
E
COFINS
RETIDOS
NA
FONTE.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição do PIS/COFINS retido
na fonte, por sujeito passivo que apura os tributos pelo regime de competência, tem
como termo inicial o último dia do mês relacionado ao documento que gerou referida
retenção. Isso porque o fato gerador do PIS/COFINS apenas se aperfeiçoa quando se
completa o período de apuração mensal em que ocorreu a retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 08/12/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 107-011.911, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 50), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 53/57), por meio do qual por meio
do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e
suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
as decisões do Acórdão no 107-011.911 – 12a. TURMA/DRJ 07, referem-
se a um outro processo, de atendimento virtual, não anexado a este;
(ii)
o pedido foi de restituição de tributos retidos sob o código 6147, no valor
de R$ 101.152,46, pela Caixa Econômica Federal, no ano base de 2007 e
só informado na DIRF em 18 de abril de 2013;
(iii)
requer o conhecimento e provimento deste Recurso Voluntário para o fim
de retornar o processo para a instância anterior, Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 07 - 12a Turma/DRJ07, com fito de novo
julgamento com base no requerido, suspendendo a exigibilidade do
processo no10140.728939/2021-24.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20232 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
08/12/2021 (e-fl. 50), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 04/01/2022 (e-fl.
52), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do Pedido de Restituição,
relativo a tributos retidos no ano-calendário de 2007, sob o código 6147, no valor total de R$
101.152,46 (cento e um mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), sendo: R$
20.746,37 de IRPJ; R$ 17.286,96 de CSLL; R$ 11.248,15 de PIS e R$ 51.870,98 de COFINS (e-
fls. 06/07).
O Despacho Decisório n° 0212/2019 (e-fls. 19/23), elaborado em 26/03/2019
pela Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campo Grande (MS) decidiu por não rever de ofício o Despacho Decisório Eletrônico no
125879614 (o qual indeferiu o PER no 06971.71173.120117.1.2.02-0453) e indeferiu o Pedido
de Restituição (e-fls. 06/07), pelos seguintes fundamentos:
“[...]
4. De início, cabe esclarecer que a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido que
sofrer retenção de imposto de renda na fonte, somente poderá utilizar o valor pago ou
retido na dedução do IRPJ devido ao final do correspondente período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ do período (caso em que poderá sim pleitear a
restituição do valor apurado), condicionada a que os rendimentos correspondentes
tenham sido incluídos na base de cálculo do tributo. Ou seja, não é possível pleitear a
restituição do imposto de renda retido na fonte, porém, por outro lado, é sim possível
pleitear a restituição do saldo negativo de IRPJ apurado ao final do período
demonstrado em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano
respectivo em que ocorreu as retenções na fonte (nesse saldo negativo estariam
inclusos os valores retidos na fonte).

2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

4.1 Cabe esclarecer ao contribuinte que, em se tratando de pedido de restituição do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF quando, ao final do período (anual ou
trimestral), se apura saldo negativo de IRPJ, o indébito resultante não se origina
isoladamente dessas retenções, as quais poderão ser deduzidas no cálculo do imposto
devido (se houver), respeitadas as hipóteses e limites legais.
4.2 Em verdade, o valor passível de restituição é o montante do “saldo negativo” de
IRPJ a pagar verificado ao final do período de apuração (anual ou trimestral) e não o
Imposto de Renda Retido na Fonte recolhido durante o período, que na hipótese de ser
dedutível na apuração anual, nada mais é que mera antecipação do imposto devido.
[...]
10. Em resumo: decorre das expressas disposições legais acima reproduzidas, que o
indébito tributário oriundo das antecipações de retenções na fonte apenas se configura:
(i) se os rendimentos correspondentes integrarem a base de cálculo do imposto (lucro
real ou presumido); e (ii) se as retenções forem superiores ao imposto apurado como
devido. Resta, portanto, claro que o contribuinte deve demonstrar o valor que entende
ter direito como restituição na Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ).
[...]
Conclusão
14. De acordo com telas de pesquisa em sistema corporativo da SRF (DIRF-Cons), às
fls. 09, pode-se verificar que a contribuinte sofreu, durante o ano-calendário de 2007,
retenções de tributos no valor total de R$ 101.152,46 alusivos ao código de receita
6147 : -IRPJ (R$ 20.746,37); -CSLL (R$ 17.286,96); -COFINS (R$ 51.870,98); e
PIS/PASEP (R$ 11.248,15). Qualquer retenção na fonte de anos anteriores até
31/12/2011, considerando a data do presente pedido (19/12/2017) e a data da
transmissão do PERD/COMP (12/01/2017)(fls. 17), eventual solicitação de restituição
decorrente de retenções na fonte, o prazo para pleitear já estaria abrangido pela
decadência. E a contribuinte deixou claro que o seu pedido refere-se ao ano-
calendário de 2007, com pedido em valor originário de R$ 101.152,46, conforme
DIRF apresentada pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal, às fls. 09.
15. Haja vista o contido no parágrafo 14 (acima), restou confirmado que o valor de R$
101.152,46, cuja retenção no código de receita: 6147 se deu no ano-calendário 2007,
foi abrangido pela decadência, razão pela qual não é passível de restituição, e, por
consequência, não há que ser revisto de ofício o despacho decisório de no 125879614,
no sentido de INDEFERIR SUMARIAMENTE o pedido de restituição nele tratado.”
(grifos no original)
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que indeferiu a restituição, tendo em vista que, “o Pedido de Restituição de fls. 6/7 foi
apresentado após o prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Portanto, correta a decisão de fls. 19/23, uma vez que o Pedido de Restituição de fls.
6/7 foi apresentado após o prazo previsto no art. 168 do Código Tributário
Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Além deste fato, e como bem observou a autoridade tributária, não é possível pleitear a
restituição do imposto de renda/contribuição social retidos na fonte, mas sim pleitear
a restituição dos saldos negativos de IRPJ ou de CSLL apurados ao final do período
e demonstrados em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ) do
ano respectivo em que ocorreram as retenções na fonte. Relativamente às retenções
de PIS e COFINS, só podem ser restituídas ou compensadas quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.” (e-
fl.47, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou o indeferimento no fato de que, “o Pedido de Restituição de fls. 6/7 foi apresentado
após o prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional” e ainda pela impossibilidade
de se pleitear a restituição do imposto, mas sim a restituição dos saldos negativos apurados ao
final do período do respectivo ano em que ocorreram as retenções.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 54/57), a Recorrente repete os mesmos
argumentos e fundamentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e, ainda aduz que
“As decisões do Acórdão no 107-011.911 – 12a. TURMA/DRJ 07, referem-se a um outro
processo, de atendimento virtual, não anexado a este”.
Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“A alegação de que a não homologação é indevida uma vez que o direito creditório
utilizado nas compensações está sendo discutido neste processo também não merece
prosperar.
Como salientou a própria impugnante, trata-se do mesmo direito creditório, e, se ele
não foi reconhecido no pedido de restituição, obviamente não poderia ser utilizado
para compensações. De qualquer forma, não haveria prejuízo ao contribuinte, pois
os processos de restituição e compensação estão sendo julgados simultaneamente.
Quanto á alegação de que a autoridade administrativa não oportunizou a manifestante o
direito à ampla defesa e ao contraditório, esta matéria encontra-se atualmente sumulada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A impugnante também entende que a autoridade administrativa ocorreu em ilegalidade
constitucional ao não homologar compensação cujo direito creditório está sub judice.
A não homologação da compensação está sendo discutida administrativamente e
não na via judicial, portanto não assiste razão à impugnante quando alega que o
crédito está sub judice. Ademais, as manifestações de inconformidade apresentadas
contra o indeferimento do pedido de restituição e a não homologação das compensações
foram protocoladas pelo contribuinte na mesma data.” (e-fls. 47/48, g.n.)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“As manifestações de inconformidade de fls. 31/32 e 37/38 são tempestivas e
preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto delas conheço.
A manifestação de inconformidade de fls. 34/35 refere-se a outro processo,
portanto dela não conheço.
Em relação ao Pedido de Restituição, a impugnante alega que não teria ocorrido
a decadência, pois as retenções foram efetivadas pela Caixa Econômica Federal em
2007 e somente informadas e recolhidas aos cofres da União em 2013, conforme DIRF
apresentada pela fonte pagadora. Além disso, só poderia utilizar os valores desde que
informados em DIRF, só apresentada em 18 de abril de 2013, seis anos após as
ocorrências dos fatos geradores.
Não assiste razão à impugnante. Inicialmente cabe esclarecer que o documento
hábil para a comprovação das retenções é o Comprovante de Rendimentos e de
Retenção emitido pelas fontes pagadoras, conforme disposto no artigo 55 da Lei 7.450
de 23/12/1995:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Portanto, caberia ao contribuinte beneficiário fazer gestão junto à fonte pagadora
para que ela lhe enviasse o Comprovante de Rendimentos e de Retenção.
Todavia, a ausência deste documento pode ser sanada através da DIRF
apresentada pela fonte pagadora, uma vez que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
Foi exatamente como procedeu a autoridade tributária, como pode ser constatado
neste trecho do Despacho Decisório (fls. 22):
De acordo com telas de pesquisa em sistema corporativo da SRF (DIRF-Cons),
às fls. 09, pode-se verificar que a contribuinte sofreu, durante o ano-calendário
de 2007, retenções de tributos no valor total de R$ 101.152,46 alusivos ao
código de receita 6147: -IRPJ (R$ 20.746,37); -CSLL (R$ 17.286,96); -COFINS
(R$ 51.870,98); e PIS/PASEP (R$ 11.248,15). Qualquer retenção na fonte de
anos anteriores até 31/12/2011, considerando a data do presente pedido
(19/12/2017) e a data da transmissão do PERD/COMP (12/01/2017) (fls. 17),
eventual solicitação de restituição decorrente de retenções na fonte, o prazo
para pleitear já estaria abrangido pela decadência. E a contribuinte deixou
claro que o seu pedido refere-se ao ano-calendário de 2007, com pedido em
valor originário de R$ 101.152,46, conforme DIRF apresentada pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, às fls. 09.

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

A alegação de que a fonte pagadora Caixa Econômica Federal somente
transmitiu a DIRF relativa ao ano-calendário de 2007 em 18/04/2013 não merece
prosperar.
Nos sistemas da RFB consta a entrega de DIRF original em 12/02/2008 por esta
fonte pagadora, com as seguintes informações:

Posteriormente, a Caixa Econômica Federal transmitiu outras 42 DIRF
retificadoras, sendo a última em 18/04/2013, que contém as mesmas informações
constantes na DIRF original transmitida em 12/02/2008:

Portanto, correta a decisão de fls. 19/23, uma vez que o Pedido de Restituição de
fls. 6/7 foi apresentado após o prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Além deste fato, e como bem observou a autoridade tributária, não é possível
pleitear a restituição do imposto de renda/contribuição social retidos na fonte, mas sim
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

pleitear a restituição dos saldos negativos de IRPJ ou de CSLL apurados ao final do
período e demonstrados em sua Declaração de Informações de Pessoa Jurídica (DIPJ)
do ano respectivo em que ocorreram as retenções na fonte. Relativamente às retenções
de PIS e COFINS, só podem ser restituídas ou compensadas quando não for possível
sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração.
A alegação de que a não homologação é indevida uma vez que o direito
creditório utilizado nas compensações está sendo discutido neste processo também não
merece prosperar.
Como salientou a própria impugnante, trata-se do mesmo direito creditório, e, se
ele não foi reconhecido no pedido de restituição, obviamente não poderia ser utilizado
para compensações. De qualquer forma, não haveria prejuízo ao contribuinte, pois os
processos de restituição e compensação estão sendo julgados simultaneamente.
Quanto á alegação de que a autoridade administrativa não oportunizou a
manifestante o direito à ampla defesa e ao contraditório, esta matéria encontra-se
atualmente sumulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A impugnante também entende que a autoridade administrativa ocorreu em
ilegalidade constitucional ao não homologar compensação cujo direito creditório está
sub judice.
A não homologação da compensação está sendo discutida administrativamente e
não na via judicial, portanto não assiste razão à impugnante quando alega que o crédito
está sub judice. Ademais, as manifestações de inconformidade apresentadas contra o
indeferimento do pedido de restituição e a não homologação das compensações foram
protocoladas pelo contribuinte na mesma data.
A alegação de inconstitucionalidade também se encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, conclui-se que:
1) O Pedido de Restituição de fls. 6/7 foi apresentado após o prazo previsto no
art. 168 do Código Tributário Nacional;
2) Não há previsão legal para a restituição de retenções na fonte de IRPJ e
CSLL;
3) As retenções de PIS e COFINS só podem ser restituídas ou compensadas
quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições
no mês de apuração.
Assim, voto por julgar improcedentes as manifestações de inconformidade
apresentadas, indeferir o Pedido de Restituição de fls. 6/7 e não homologar as
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

compensações pleiteadas no processo administrativo no 10140.728939/2021-24, em
anexo.”
Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se pela
impossibilidade de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), já que não
representa indébito, mas sim um componente no cálculo do IRPJ ou CSLL ao final do
período de apuração, refletindo no saldo negativo, esse sim passível de restituição ou
compensação.
A propósito:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. Pela impossibilidade de utilização do crédito decorrente de ação
judicial antes do trânsito em julgado da respectiva sentença, a data desse evento deve
ser tida como termo inicial do prazo para requerer a restituição/compensação. IRRF.
COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALDO NEGATIVO. O IRRF tem caráter
de antecipação do imposto de renda apurado ao final do período de apuração.
Sendo assim, não representa indébito passível de restituição mas sim um
componente na apuração de eventual saldo negativo do IRPJ. IRPJ. SALDO
NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. Demonstrado que o IRRF abrangido pelo litígio
judicial encerrado corresponde exatamente à parcela do saldo negativo do IRPJ ainda
não reconhecida, deve-se entender que a Dcomp apresentada refere-se a este saldo
negativo ainda que o IRRF tenha sido indicado como crédito. (Processo n°
13603.721161/2011-54. Acórdão n° 1402-001.781. Sessão de 26/08/2014. Relator
Leonardo de Andrade Couto, g.n.)
COMPENSAÇÃO - IRRF - O imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, não pode ser
compensado diretamente com tributos e contribuições Os valores retidos devem
ser levados à declaração de ajuste anual, sendo possível ao contribuinte, verificando
o pagamento de imposto em montante superior ao devido no exercício de apuração,
pugnar pela restituição do saldo negativo de IRPJ . O IRRF não é, por si só, passível
de
restituição/compensação,
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO - Não reconhecido o direito creditório em favor da
contribuinte, impõe-se, por decorrência, a não homologação das compensações
pleiteadas. (Processo n° 13027 000407/2003-31. Acórdão n° 195-0 0021. Sessão de
16/09/2008. Relator Benedicto Celso Benício Junior, g.n.)
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PRAZO
PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DECADÊNCIA. O art. 168, I, do Código
Tributário Nacional - CTN assegura ao contribuinte o direito de pleitear a restituição de
indébitos no prazo de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário.. No
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, a extinção ocorre no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei. Ultrapassado
esse prazo de cinco anos, tais créditos não podem mais ser restituídos ou
compensados, uma vez que o direito à restituição encontra-se fulminado pela
decadência.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS,.
IRRF.
RECOLHIMENTO.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO ADEQUADA DO PEDIDO. As aplicações
financeiras de renda fixa ou de tenda variáveis estão sujeitos à tributação exclusiva, na
forma da legislação especifica, não havendo como considerar que as retenções foram
indevidas. Os valores retidos devem ser levados à declaração de ajuste anual, sendo
possível ao contribuinte, verificando o pagamento de imposto em montante superior ao
devido no exercício de apuração, pugnar pela restituição do saldo negativo de IRPI. O
IRRF não é, por si só, passível de restituição. A ausência de lançamento dos valores
do IRRF na declaração de ajuste anual, de sorte a impedir a correta contabilização
do saldo negativo de IRPJ, obstam a compensação. (Processo n°
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.204 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901994/2017-99

11060,002943/2003-30. Acórdão n° 1802-00.635. Sessão de 31/08/2010. Relator Nelso
Kichel, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 75
DF CARF MF
Original